Tribunal: TJDFT
Processo: 0728318-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728318-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITA ÍNTIMA. NATUREZA DE REGALIA. ESPÉCIE DE RECOMPENSA. PREVISÃO DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No inciso X do art. 41 da Lei de Execução Penal está prevista a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. Apesar de não constar expressamente na lei a visita íntima de cônjuge ou companheiro, sabe-se que essa modalidade de visita contribui enormemente para a manutenção de laços familiares, para a ressocialização do apenado e, inclusive, para a manutenção da disciplina carcerária. 2. No entanto, a visita íntima não é propriamente um direito do preso, mas sim uma regalia, conforme previsto na Resolução n. 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, estando a sua concessão sujeita ao preenchimento de requisitos. 3. A Portaria n. 200/2022 da SEAPE, que regulamenta as visitas sociais nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, estabelece critérios objetivos para o deferimento da visita íntima, quais sejam, a ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses e a participação nos programas de ressocialização listados. Não demonstrado o preenchimento desses requisitos, é incabível o deferimento da visita conjugal ao apenado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), ao não permitir visitas íntimas de sua esposa no presídio. Defende que tal visita é expressão da manutenção dos laços conjugais, bem como forma de livre exercício do planejamento familiar, não havendo justificativa para que apenas aqueles incluídos em programas de ressocialização possam usufruí-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS DA COMPANHEIRA DO PRESO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. 1- ...] O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...](AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.) (...) 4 - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 787.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2.406.536 (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 06/09/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.324.787/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Portaria 200/2002 da SEAPE), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025